Tribunal: TJBA
Processo: 0757225-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757225-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUIS SOUSA LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM PORTARIA MUNICIPAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal proposta pelo Município de Salvador visando à cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.744,12 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), com fundamento na ausência de interesse processual, conforme disposto na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município, que estabelece o valor mínimo de R$ 2.300,00 para ajuizamento de execuções fiscais. O Município sustentou que o valor atualizado do débito supera o limite da Portaria e que a execução não se encontra entre aquelas listadas no Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 como passíveis de extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, quando o valor do crédito tributário é inferior ao limite estabelecido em Portaria do ente federativo competente, ainda que o valor atualizado supere esse teto durante o curso do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.300,00, excepcionando apenas hipóteses específicas como multas aplicadas pelo TCM. O crédito executado, no momento do ajuizamento, era inferior ao referido limite. 4 - A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.184 de repercussão geral reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que respeitada a competência do ente federado para fixar os critérios de ajuizamento, o que se verifica no caso concreto. 5 - A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a diretriz constitucional da eficiência administrativa e admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitada a competência normativa dos entes federativos. O §1º do art. 1º da referida resolução estabelece que o valor considerado deve ser aferido no momento do ajuizamento, não havendo respaldo para considerar eventual atualização posterior do débito como critério de reversão da extinção. 6 - O argumento de que a presente execução não integra a lista do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 não é suficiente para afastar a incidência da Portaria e da norma geral da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente porque o Município não juntou aos autos referida listagem e não demonstrou qualquer vedação expressa à extinção do feito. 7 - O entendimento consolidado no TJ-BA reforça a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento na autonomia do ente federado e no respeito ao princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, quando o crédito executado for inferior ao limite estabelecido por ato normativo do ente federado competente. 2 - O valor de referência para aferição da existência de interesse processual deve ser considerado no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante eventual atualização posterior do débito. 3 - A competência normativa dos entes federados para fixar critérios de racionalização da cobrança da dívida ativa deve ser respeitada, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.186/2006 (CTRM), art. 276; Portaria PGM-Salvador nº 052/2022; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: - STF, RE 1.345.553/RS (Tema 1.184 da Repercussão Geral), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.05.2023, DJe 01.06.2023. - TJ-BA, ApCiv 8028792-38.2022.8.05.0001, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0757225-94.2015.805.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado LUIS SOUSA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA